Tribunal: TJDFT
Processo: 0724906-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0724906-46.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIA ENGENHARIA S. A., VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, JACARANDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A - SPE 101, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 102, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 103, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 104, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 105, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 107, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 109, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 110, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 111, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 112, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 116, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA - SPE 117 AGRAVADO: NÃO HÁ D E S P A C H O Analisando o processo, constata-se que o procedimento arbitral, no qual se discute o crédito da RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO, tinha prazo fatal para a prolação da sentença arbitral no dia 28.08.2020. A decisão alcançada nesse procedimento é relevante para o desfecho da presente ação, haja vista que, a depender da existência do débito, RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO deverá será credora da Classe II e, consequentemente, fará jus a parcela dos valores obtidos com a venda de ativos das recorrentes. Dessa forma, dê-se vista às agravantes, pelo prazo de 5 dias, para que tragam aos autos a sentença arbitral supra referida. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 3 de setembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator